Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-66.2021.8.11.0111
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000159-66.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA DE LEMOS JUCA DOS SANTOS - CPF: 938.994.832-00 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MATUPÁ (APELADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO BÁSICO DO CARGO – PREVISÃO LEGAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento básico do cargo, conforme previsão na Lei nº 13.342/2016 e entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 4 do STF.

2.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que leis municipais que vinculam a base de cálculo do adicional ao salário-mínimo são inconstitucionais.

3.

Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

4.

Configurada a reiteração de teses já refutadas em outras oportunidades, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Matupá em face da decisão monocrática (ID 250456659), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante para determinar que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o vencimento básico do cargo, afastando a vinculação ao salário-mínimo e garantindo o pagamento das diferenças devidas.

O Município de Matupá, ora agravante, sustenta, em síntese, que:

1.

A base de cálculo do adicional de insalubridade está prevista na Lei Complementar Municipal nº 81/2013, que vincula o pagamento ao salário-mínimo;

2.

A ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) impede a concessão da diferença de insalubridade;

3.

A decisão monocrática contrariaria precedentes que reconhecem a validade da legislação municipal na fixação do adicional.

A Agravada apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão monocrática e reiterando a inconstitucionalidade da vinculação ao salário-mínimo, além da obrigatoriedade de pagamento das diferenças de insalubridade.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

O Agravo Interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

No caso em análise, a decisão monocrática deve ser mantida.

Vejamos:

1. Da base de cálculo:

A Constituição Federal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afastam a possibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo.

O município assevera que a lei municipal LC 81/2013(estatuto do servidor) que dispõe sobre a utilização do salário-mínimo deve ser respeitada, desconsiderando que

A Súmula Vinculante nº 4 do STF datada de 09/05/2008 dispõe expressamente:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Motivo da publicação posterior da
Lei federal
nº 13.342/2016, fixando expressamente “Art. 3º O art. 9º -A da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006 , passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º : ‘Art. 9º -A (...) § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em
condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
”

Tendo o STJ firmado entendimento no mesmo sentido de que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento básico do cargo.

Dessa forma, a decisão monocrática não merece reforma, pois aplicou corretamente a legislação e os precedentes dominantes sobre a matéria.

2. Da Alegação de Ausência de LTCAT

O agravante alega que a inexistência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) impede o deferimento do adicional de insalubridade. Entretanto, a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, uma vez demonstrada a habitualidade da exposição a agentes insalubres, o direito ao adicional se configura independentemente da ausência do laudo, podendo ser suprido por outros meios de prova.

O próprio Estatuto dos Servidores Municipais prevê a concessão do adicional de insalubridade mediante a constatação do exercício em ambiente insalubre, não impondo a exigência exclusiva do LTCAT.

Aliado ao fato de que não há divergência quanto a percentual ou direito a percepção do adicional, pois este já era pago, sendo a discussão nos autos quanto a base de cálculo apenas.

Portanto, a alegação não se sustenta para afastar a decisão recorrida.

3. Da Alegação de Precedentes Favoráveis ao Município

O agravante menciona precedentes supostamente favoráveis ao pagamento da insalubridade com base no salário-mínimo. Contudo, a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido contrário, conforme já exposto.

A legislação municipal que adota critério inconstitucional para a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade não pode prevalecer sobre normas federais e entendimento vinculante do STF.

Dessa forma, inexiste fundamento para a reforma da decisão monocrática.

Conforme jurisprudência desta turma recursal:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE – SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de demanda proposta em face do município do Matupá-MT, no qual se discute a base de cálculo do adicional insalubridade. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito inicial, in verbis:

“Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, APENAS para condenar o município a pagar, à requerente, quantia certa, a título de retroativos, correspondente as diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos a título de adicional insalubridade nos últimos 5 (cinco) anos, atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.“

2. O artigo 89 da Lei Complementar Nº 81, de 15 de outubro de 2013, prevê que o adicional de insalubridade será calculado sobre o menor salário pago pelo município, o qual, nos termos do artigo 44, paragrafo único da referida Lei “Nenhum servidor receberá importância inferior ao salário mínimo.”.

3. Ocorre que a Súmula Vinculante nº 04 do STF prevê que:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

4. Assim, a Lei Complementar Municipal é inconstitucional, devendo a base de cálculo do adicional insalubridade ser pautada sobre o vencimento do cargo efetivo.

5. É o entendimento da Turma recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal; 2. Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. (...). (N.U 1005058-97.2022.8.11.0006, Relator Valmir Alaércio dos Santos, Primeira Turma Recursal Temporária, Julgado em 31.03.2023 TJMT).”

6. Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

7. Diante dos fatos, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do artigo 487, I do CPC.

8. A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

9. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

10. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000162-21.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

No que tange à impugnação dos cálculos apresentados, cabe ressaltar que eventuais equívocos na liquidação da sentença devem ser debatidos na fase de cumprimento de sentença, assim como a multa, não sendo objeto de análise nesta instância recursal.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025